Tribunal: STF
Processo: ARE 1473818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DEDUZIDA POR SOBREVIVENTES DO INCÊNDIO ENVOLVENDO A BOATE KISS. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REPELIDA. 



    SEGUNDO A TEORIA DA ASSERÇÃO, A LEGITIMIDADE DEVE SER AFERIDA IN STATUS ASSERTIONIS, DIGA-SE, DE MODO ABSTRATO, CONSIDERANDO-SE APENAS AS ALEGAÇÕES LANÇADAS PELA PARTE AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL. A QUESTÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARA RESPONDER À PRESENTE DEMANDA SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA, PORQUANTO, SEGUNDO O RELATO DA INICIAL, É TAMBÉM ATRIBUÍDA À PARTE DEMANDADA A FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E, TAMBÉM, NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA, O QUE DEVE SE ANALISADO COM O MÉRITO DA AÇÃO.



    RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL. CABIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. 



    VERSANDO A DEMANDA SOBRE DANO DECORRENTE DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO, POSSIBILITADO ESTÁ O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO, EX VI DO ARTIGO 37, §6º, DA CARTA FEDERAL. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 841.526/RS (TEMA Nº 592).



    CASO CONCRETO EM QUE A PROVA DOS AUTOS PERMITE CONCLUIR QUE HOUVE OMISSÃO ESPECÍFICA DOS RÉUS SUFICIENTE PARA ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELO INFORTÚNIO ENVOLVENDO O INCÊNDIO NA BOATE KISS. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E, TAMBÉM, NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA, FRENTE ÀS INÚMERAS IRREGULARIDADES EXISTENTES AO TEMPO DO EVENTO DANOSO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ALEGADA OMISSÃO E AS LESÕES E OS DANOS EXPERIMENTADOS.



    REPARAÇÃO MORAL DEVIDA AOS AUTORES, TENDO EM VISTA OS DANOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS SUPORTADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ESTABELECIDO EM R$ 40.000,00 PARA CADA AUTOR, NO CASO CONCRETO, CONSIDERANDO AS CARACTERÍSTICAS COMPENSATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA DA INDENIZAÇÃO.



    RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25, § 1º; 30, incisos I, II e V; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente